Tribunal: TJSP
Processo: 1010961-50.2018.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: Cesar Ciampolini
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-13

Ementa:
Ação pela qual se pretende a condenação dos réus à devolução de quantias pagas por conta do preço de aquisição de quotas de sociedade limitada, negócio que não se formalizou. Pedidos cumulados de indenizações pelo uso de imagem em material publicitário e por danos morais. Ação promovida pelo promissário cessionários das quotas e por terceira, parente que lhe teria fornecido recursos para

Ementa:
Ação pela qual se pretende a condenação dos réus à devolução de quantias pagas por conta do preço de aquisição de quotas de sociedade limitada, negócio que não se formalizou. Pedidos cumulados de indenizações pelo uso de imagem em material publicitário e por danos morais. Ação promovida pelo promissário cessionários das quotas e por terceira, parente que lhe teria fornecido recursos para consecução do negócio. Sentença de improcedência, ao fundamento de que se trata de ação cuja causa de pedir é a existência de sociedade de fato, não sendo, por isso, possível o que se pretende (devolução dos valores investidos na sociedade). Apelação.

Ilegitimidade ativa da terceira, que nem em tese titula direito em face dos promitentes cedentes, mas tão só em face do parente promissário cessionário.

Objeto da ação que já havia sido examinado em julgamento anterior, nestes mesmos autos, ocasião em que se assentou que a relação jurídica entre as partes decorre de promessa de alienação de quotas de limitada, em negócio aparentemente não concluído. Relato coincidente dos fatos feito pelas partes nesse mesmo sentido, que leva à conclusão de que, realmente, não se concluiu negócio de cessão de quotas da sociedade.

Estava-se em fase adiantada da pré contratação, tendo o autor pago parte muito substancial do preço convencionado, acudindo, assim, a necessidade de caixa dos réus. Fato incontroverso de que estes, ainda, usaram de sua imagem para fins de propaganda do estabelecimento. Nessas circunstâncias, a devolução da quantia paga por conta do negócio frustrado, cujo contrato não quiseram os réus firmar, é de ser deferida, coibindo-se, com isso, seu enriquecimento sem, em detrimento do autor. "Pacta sunt servanda" também quando se trata da obrigação de contratar ("pactum de contrahendo").

Responsabilidade pré-contratual. Dever de lealdade dos contraentes, ainda quando em tratativas preliminares. "Há, portanto, que se alcançar nas negociações o necessário ponto de equilíbrio para que, ao fim e ao cabo desse processo, não obstante a liberdade que cada um, em princípio, tem de desistir de contratar, não ocorra a ruptura das negociações, de modo que um dos interessados traia injustamente as legítimas expectativas que o avanço das negociações venha a despertar no outro, inflingindo-lhe danos. Se o fizer, incorrerá em responsabilidade pré-contratual." Art. 422 do Código Civil. Doutrina de NELSON ROSENVALD e CUSTÓDIO DA PIEDADE UBALDINO MIRANDA.

Procedência do pedido de indenização por uso não autorizado da imagem do autor.

Reparação de dano moral, todavia, descabida. Via de regra, em se tratando de negócios entre empresários, não se defere essa indenização. Precedentes deste Tribunal.

Sentença reformada. Ação julgada parcialmente procedente. Apelo a que se dá parcial provimento.